Tribunal: STF
Processo: HC 254199
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Luiz Alves de Melo (e outro) em favor de  Roberto Tanan Lima e Alcebíades Tanan Lima, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 196.572/BA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alteração da capitulação jurídica operada na decisão de pronúncia não configura nulidade, pois decorreu da aplicação do instituto da emendatio libelli, nos termos do artigo 418 do Código de Processo Penal. 2. O Ministério Público não promoveu aditamento da denúncia, limitando-se a reiterar a subsistência dos elementos típicos descritos na peça acusatória originária. 3. No sistema processual penal brasileiro, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída pelo Parquet. 4. É entendimento pacífico desta Corte que a nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto (“pas de nullité sans grief”), o que não se verifica no caso concreto. 5. A alegação de prescrição da imputação originária consiste em tese não arguida no recurso originário, razão pela qual não pode ser conhecida em sede de agravo regimental. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e não provido”. (eDOC 10, p. 1)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que os pacientes foram denunciados como incursos no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 129, c/c art. 29, todos do Código Penal (homicídio qualificado consumado e lesão corporal). Aduzem que 10 anos após o oferecimento da denúncia, o Juízo de origem pronunciou os réus alterando a capitulação jurídica do crime para homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, afastando a tipificação inicial de lesão corporal.



    Entendem que a alteração da capitulação jurídica operou-se de maneira ilegal, haja vista que o crime de lesão corporal inicialmente imputado aos pacientes já estava prescrito, de modo que “ não poderia ser objeto de aditamento, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia”. (p. 3)



    Destacam que “a alteração da capitulação jurídica de crime prescrito para um crime com pena máxima mais grave constitui flagrante ilegalidade, uma vez que, é manifesta burla à prescrição, viabilizando o prosseguimento da persecução penal o que constitui prejuízo concreto aos Agravantes”. (p. 4)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para “(i) reconhecer a prescrição do crime de lesão corporal imputado originalmente; (ii) anular a decisão de pronúncia”. (p. 6)



    É o relatório.



    Decido. 



    Consta dos autos que os pacientes foram denunciados, em 26.3.2002, como incursos no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 129 e art. 29, todos do Código Penal, em razão da seguinte situação fática:



    “Dessume-se dos autos que no dia 10 de novembro de 1999, aproximadamente às 17:30h, na Rua Eduardo Reis, 05, Centro, Ipirá, os Denunciados transitavam em uma moto na citada via quando foram abordados pelo funcionário da Borracharia São José de nome ADMILSON ALVES DE ARAÚJO que cobrou o valor correspondente a R$ 2,00 (dois reais) relativo ao serviço de “força” efetuado no veículo dos Acusados. 



    Pôr se sentirem “ofendidos” com a cobrança, os Denunciados, com animus necandi, retornaram ao estabelecimento comercial citado e dirigiram palavras ofensivas aos funcionários presentes e em ato contínuo o primeiro 



    Acusado sacou um revolver, calibre 38, deflagrou vários tiros, os quais atingiram JOSEVAL TEIXEIRA BRANDÃO e JOSÉ AUGUSTO DAS NEVES ARAÚJO, produzindo-lhes a morte e lesões corporais, respectivamente, como fazem prova o laudo de exame cadavérico e relatório de alta hospitalar (fls. 22 e 28). 



    Noticiam também os autos que o primeiro Denunciado, quando menor de idade, foi beneficiado com remissão pôr fato semelhante, como também a Vítima fatal era arrimo de família. 



    Desse modo, os Denunciados efetuaram um ataque à vida da vítima Joseval Teixeira Brandão, eliminando-a, por motivo fútil, bem como ofenderam a integridade corporal do imolado José Augusto das Neves Araújo, em concurso de pessoas”. (eDOC 7, p. 2-3)



    Em 6.10.2014, o Juízo de origem pronunciou os acusados pelos crimes do art. 121, § 2º, II; art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, por entender que os fatos narrados na denúncia amoldam-se aos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, e não de lesão corporal como imputado na denúncia. 



    Irresignada, a defesa entende que a alteração operada na decisão de pronúncia é ilegal, haja vista que o delito de lesão corporal inicialmente imputado aos paciente já estava prescrito, o que impediria a emendatio libelli.



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia denegou a ordem de habeas corpus nos seguintes termos:



    “Da leitura da denúncia, verifica-se que o órgão ministerial descreveu os fatos de forma clara e consigna os elementos de dois crimes de homicídio, posto que os Pacientes agiram com animus necandi ao deflagrar os disparos de arma de fogo contra as duas vítimas. 



    Assim, afigura-se idônea a decisão de pronúncia pela prática de um homicídio qualificado consumado e outro homicídio qualificado em sua modalidade tentada, em virtude dos fatos descritos na denúncia.



    O artigo 418 do Código de Processo Penal dispõe que: 



    Art. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave. 



    A despeito da capitulação jurídica atribuída pelo Ministério Público no oferecimento de denúncia, o magistrado, ao proferir a decisão, pode conferir outra classificação jurídica, desde que respeite os fatos descritos na prefacial acusatória, exatamente como aconteceu na hipótese vertente.



[...]



Com efeito, inexiste qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que, no processo penal brasileiro, o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica apresentada. 



Assim, tendo sido descrito na prefacial acusatória que os Pacientes, com animus necandi, deflagraram disparos de arma de fogo contra as duas vítimas, ainda que com outra classificação jurídica, é possível a pronúncia pela prática de dois homicídios, sem macular os preceitos do contraditório e da ampla defesa. 



De igual maneira, a decisão de pronúncia não apresenta nenhum vício de fundamentação, tendo em vista que descreve de forma detalhada a existência da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, bem como justifica adequadamente a razão de ser do homicídio qualificado em sua modalidade tentada”. (eDOC 4, p. 11-15)



    Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela validade da alteração promovida na decisão de pronúncia, ao entendimento de que:



    “Conforme exposto na decisão agravada, não houve o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, tendo o órgão ministerial apenas reiterado a subsistência dos elementos típicos de homicídio qualificado tentado, já descritos na denúncia originária. 



    A requalificação jurídica dos fatos na decisão de pronúncia se deu por meio da aplicação do instituto da emendatio libelli, nos termos do artigo 418 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que "O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave". 



    De fato, consta da denúncia que os agravantes foram denunciados em razão de deflagração de tiros, ensejando a morte de uma vítima e a lesão corporal de outra vítima.



    [...]



    Como é cediço, a emendatio libelli permite ao juízo atribuir nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, independentemente de aditamento ou reformulação da peça acusatória, desde que não haja modificação dos fatos imputados ao acusado. 



    No caso concreto, a narrativa fática permaneceu inalterada, e a requalificação jurídica foi realizada de acordo com os elementos constantes dos autos, inexistindo qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa ou ao contraditório”. (eDOC 10).



    De início, no que se refere à tese de que a prescrição do delito imputado aos paciente na denúncia constitui impedimento à alteração da capitulação jurídica no momento da pronúncia, observo que a matéria não foi analisada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por esta Corte importaria em supressão de instância. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Quanto ao mais, extrai-se da denúncia que os pacientes, sentindo-se ofendidos pela cobrança de uma dívida irrisória no valor de R$ 2,00 (dois Reais), retornaram ao estabelecimento comercial e, com animus necandi, supostamente sacaram um revolver calibre 38 e deflagaram vários tiros contra as vítimas, de modo que Joseval não resistiu aos ferimentos e José Augusto, por circunstâncias alheias à vontade dos réus, sobreviveu. 



    Pois bem. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não de sua classificação jurídica, de modo que a aplicação da emendatio libelli (art. 418 do CPP) prescinde do aditamento da denúncia. 



    Nesse sentido, observem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. OFENSA À REGRA REGIMENTAL DE PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. ADITAMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Correta a prevenção de Turma apontada pela Secretaria Judiciária nos termos do art. 10 do RISTF. 3. A aplicação da emendatio libelli não demanda o aditamento da inicial acusatória ou a intimação da defesa quando há narração implícita da conduta delituosa no oferecimento da denúncia. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o réu se defende dos fatos veiculados na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes. 5. Não configura bis in idem a utilização da condição de policial do ora agravante como argumento de reforço para descrever o caráter intimidatório da abordagem, realizada por diversas pessoas, e também para majorar a pena aplicada. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 230835 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 2.2.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DOS FATOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS: ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA: DISCRICIONARIEDADE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. 1. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do art. 383 do CPP (emendatio libelli). Precedentes. 2. Esta Suprema Corte possui entendimento de que a ausência de laudo pericial, desde que comprovadas as lesões por meios idôneos, não impede o seu reconhecimento. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 4. A valoração negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime se deram em razão de elementos diversos, ausente, portanto, ilegalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 214063 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 28.2.2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL DEVIDAMENTE NARRADA NA DENÚNCIA. HIPÓTESE CARACTERIZADORA DE EMENDATIO LIBELLI (ART. 383 DO CPP), E NÃO DE MUTATIO LIBELLI (ART. 384 DO CPP). REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. II – A mutatio libelli configura-se quando, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente (art. 384 do Código de Processo Penal - CPP). III – No caso, porém, o que se verifica é a condenação pelo delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), tendo o Magistrado de primeiro grau considerado presente, ainda, na peça acusatória, circunstâncias caracterizadoras da causa de aumento de pena prevista art. 226, II, do Código Penal - CP, clara hipótese de emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, IV – Dá-se a “[...] emendatio libelli naqueles casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo, apenas, a qualificação jurídica sobre eles (fatos) incidente”. (HC 87.503/PA, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário). V – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa expostos na petição inicial, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias anteriormente proferidas. VI – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 225375 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 11.4.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente